Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007812-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE - CPF: 158.622.169-87 (AGRAVANTE), HORST HENRIQUE HOLTRUP - CPF: 028.739.669-04 (AGRAVADO), BENEDITO ANTONIO DELFINO - CPF: 024.461.468-72 (AGRAVADO), HEDY MARIA ARMENIO DELFINO - CPF: 621.406.041-72 (AGRAVADO), GILBERTE BRUINJE HOLTRUP - CPF: 786.958.309-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL LITIGIOSO – BENFEITORIAS REALIZADAS PELO POSSUIDOR DIRETO – ATENTADO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - POSSIBILIDADE DE VIREM A INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO REAL PROPRIETÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que, em algumas hipóteses, esses melhoramentos introduzidos no imóvel pelo possuidor direto entram para o patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse.” (REsp n. 1.854.120/PR, RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe: 11/02/2021)

2.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE

AGRAVADO(S):
HORST HENRIQUE HOLTRUP E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARLY EDSON DOMINGUES BRIANZE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, MM. Juiz Ramon Fagundes Botelho, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico n. 0015903-33.2004.8.11.0041, ajuizada em desfavor de HORST HENRIQUE HOLTRUP e OUTROS, tendo o MUNICÍPIO DE CUIABÁ como terceiro interessado, indeferiu a tutela de urgência requerida.

Em suas razões recursais, o Agravante, narra que a ação de origem se trata de procedimento comum ajuizada pelo Agravante, em que se discute a nulidade dos atos que culminaram com a lavratura das matrículas nos. 33.595, do 5o Ofício desta Capital, e 18.600, do 2o Ofício desta Capital, assim como de todas as escrituras, atos, registros e/ou averbação posteriores, sendo a disputa judicial acerca de quem detém o direito real sobre os imóveis, necessário se faz a manutenção do estado de fato do bem litigioso.

Noticia que, tendo em vista que os Agravados promoveram alterações no imóvel objeto da lide, com realização de obras que alteraram a estrutura e a fachada ali existente, o Agravante requereu, com fundamento nos artigos 77, VI, §§ 1o, 2o e 7o, 294 e ss., e 30 e ss. do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência para fazer cessar e inibir a continuação da alteração do estado de fato da lide (id. 62192737, pág. 13/23 dos autos de origem).

Pontua que, na ocasião, requereu que, caso o juízo entendesse necessário, fosse determinada expedição de mandado de constatação a ser cumprido in loco, para a comprovação das alterações no imóvel, destacando que o pedido foi apresentado em maio/2018, mas apreciado apenas após a digitalização dos autos e migração para o sistema PJe.

Afirma que, conforme exposto em seu pedido nos autos de origem, e comprovado por meio da juntada de fotografias, foram realizadas obras no imóvel de alteração da fachada e, como forma de comprovar a veracidade das imagens apresentadas, foi requerida a realização de diligência por Oficial de Justiça, para verificar a extensão real das obras e todas as alterações realizadas no imóvel.

Esclarece que, os Agravados se manifestaram afirmando que foram realizadas obras visando a adequação da fachada à testada do imóvel, e manutenção de imóvel vizinho (estranho à lide), cujo telhado ameaçava ruir, não havendo que se falar em alteração do estado de fato do bem.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo da antecipação de tutela recursal, sendo, ao final, reformada a decisão agravada.

O efeito ativo foi indeferido – id. 126266169.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados em id. 127450687 e 129534152.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento - id. 134343154 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARLY EDSON DOMINGUES BRIANZE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, MM. Juiz Ramon Fagundes Botelho, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico n. 0015903-33.2004.8.11.0041, ajuizada em desfavor de HORST HENRIQUE HOLTRUP e OUTROS, tendo o MUNICÍPIO DE CUIABÁ como terceiro interessado, indeferiu a tutela de urgência requerida.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo Agravante ação de procedimento comum em que se discute a nulidade dos atos que culminaram com a lavratura das matrículas no 33.595, do 5o Ofício desta Capital, e 18.600, do 2o Ofício desta Capital, assim como de todas as escrituras, atos, registros e/ou averbação posteriores, em que o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Tendo em vista o objeto litigioso e a finalidade da tutela, não assiste razão ao autor.

Ademais, a concessão do rol de medidas a título provisória de urgência exigiria, a despeito no enquadramento do atentado, o preenchimento dos requisitos legais.

Pontua-se que a tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante art. 300 e seguintes do CPC.

Demonstração que não foi concretizada, nas inúmeras linhas usadas para justificar o atentado, o autor nada suscitou que atendesse a probabilidade do direito e ao perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.

Pelo contrário, como disposto, o que se verifica é patente carência da probabilidade do direito do autor quanto ao pedido de tutela, o que, de imediato, impede a cognição sobre eventual perigo. Ainda, os fatos em apreciação sumária indicam que, justamente os atos da parte requerida que combateram risco de depreciação do bem e das pessoas circulantes.

Além do que nada obsta que o autor busque suposto direito indenizatório pelas vias apropriadas. O que não pode admitir é o deferimento de graves restritivas medidas em sede de tutela provisória, sob pena de ignorar o emergente perigo de irreversibilidade dos efeitos caso fosse deferida (§ 3o, art. 300, CPC).

7 – INDEFERE-SE o pedido de citação de parte estranha àquelas autuadas, até porque a “empresa Viana” foi inadmitida por decisão anterior, advertindo-se a parte autora que se atente aos limites da demanda fixados.

8 – INDEFERE-SE o pedido referente ao mandado de constatação, cuja finalidade apontada foi comprovar as alterações no imóvel. Isso pois representaria medida inócua ao ponto controvertido da lide, ainda, sem apropriada justificativa da necessidade e pertinência do ato. Sendo que a medida já era dispensável para resolução do pedido de tutela provisória, vez que não foi alguma dúvida da realização das reformas (confessadas pela parte requerida) que determinou o indeferimento.

(...)”.

Irresignado com a decisão, o autor interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em face do preenchimento de todos os requisitos.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão da tutela de urgência como requerida pelo autor/agravante.

No caso, verifica-se que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, não havendo que se falar em reforma do
decisum.

O agravante manejou a cautelar de urgência para que fossem obstadas as obras na fachada pelos agravados do imóvel objeto da ação.

Entretanto, tal fato não se qualifica como atentado. Senão, vejamos.

Segundo o art. 879 do Código de Processo Civil,
“comete atentado a parte que no curso do processo:

I – viola penhora, arresto, sequestro ou imissão na posse;

II – prossegue em obra embargada;

III – pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato”.

A
toda evidência, a conduta praticada pelos agravados não se enquadra em qualquer previsão elencada na lei, visto que inexiste penhora, arresto, sequestro ou imissão na posse determinados na ação principal. De igual modo, não há violação de embargo judicial, e, por derradeiro, a situação prevista no inciso III do art. 879 do Código de Processo Civil pressupõe inovação ilegal no estado de fato.

In casu
, as obras realizadas pelos agravados no imóvel objeto d ação principal não pode ser qualificada como ilegal. Primeiro, porque eles estavam amparados exercício direto da posse. Segundo, porque a obra na fachada do imóvel, ao menos para efeitos probatórios, não evidenciou qualquer prejuízo ao agravante.

Por fim, tenho que, independente do resultado obtido na ação anulatória, restará ao legítimo proprietário do imóvel a possibilidade de se beneficiar com as obras de benfeitoria, e a outra parte, em ação autônoma, requerer o que lhe for de direito, como bem frisado pelo juízo de primeiro grau.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.029 DO CC/02. LIMITE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. ART. 884 CC/02. ALUGUÉIS. TAXA DE OCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÕES. VALORES. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO.

[...]

5. Pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que, em algumas hipóteses, esses melhoramentos introduzidos no imóvel pelo possuidor direto entram para o patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse.” (REsp n. 1.854.120/PR, RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe: 11/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO INCIDENTE EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONSTRUÇÃO DE OBRA NOVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 879 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão da medida cautelar de atentado pressupõe ato de alteração na situação de fato que possa acarretar algum prejuízo para a apuração da verdade dos fatos no curso da instrução do processo principal. Na espécie, a construção do muro no imóvel litigioso não constituiu inovação ilegal no estado de fato e, também, não casou qualquer prejuízo na apuração da verdade dos fatos, o que descaracteriza o atentado de que trata o art. 879 do Código de Processo Civil.

(N.U 0011243-95.2013.8.11.0003, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Logo, a suposta alteração da situação fática, como apontada pelo agravante, é incapaz de causar prejuízo à apuração da verdade dos fatos, do que, em não havendo prejuízo, não há sentido em falar-se em atentado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeiro grau incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024